Tribunal: TJMT
Processo: 1049884-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049884-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO - CNPJ: 13.719.396/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1049884-74.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá
-MT,
Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1049884-74.2020.8.11.0041,
ajuizada em face de
ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença fora equivocada posto que não deixou de promover o andamento do feito por mais de 30 dias e promoveu os andamentos que lhe incumbia, nos termos do art. 485, III do CPC, tanto que se manifestou a fim de dar prosseguimento ao feito antes de prolatada a sentença.

Assevera que
“não houve a intimação pessoal do Apelante para dar seguimento ao feito, portanto o presente feito não pode ser extinto por abandono, tendo em vista que não foram cumpridos os requisitos previstos no Art. 485, III do CPC
” (sic).

Salienta que “
para se caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso, a parte NÃO abandonou o processo, especialmente porque estava em diligências administrativas a fim de localizar um novo endereço. Portanto a sentença deve ser considerada nula para o regular prosseguimento do feito”
(sic).

Defende que no caso “
pode-se verificar que os requisitos necessários para a configuração da necessidade de extinção dos processos estão ausentes, ou seja, o Apelante não foi devidamente intimado na pessoa do Autor, através de Carta Registrada, para dar o devido andamento ao feito, sob pena de extinção da demanda”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença, determinando-se o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme certidão acostada no Id. 155580659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve o alegado abandono porquanto se manifestou nos autos dando o devido impulso processual bem como que não houve sua intimação pessoal, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, de modo que somente no seu silêncio, é que se autoriza a extinção do feito por este fundamento.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

Isso porque, após manifestação da parte autora no Id.155504009 pugnando pela expedição de ofício a órgãos a fim de esgotar as possibilidades de localização da parte requerida sobreveio a sentença ora combatida, sem que houvesse qualquer intimação prévia da parte autora após a manifestação de prosseguimento do feito.

Logo, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023